Tribunal: TJPA
Processo: 0001643-48.2015.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001643-48.2015.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇO OFTALMOLÓGICO. OMISSÃO ESTATAL. TEMA 698/STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra decisão monocrática, proferida em sede de remessa necessária, que manteve integralmente a sentença de procedência em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando a implantação e o efetivo funcionamento do serviço de atendimento oftalmológico no Município de Santarém.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do Tema 698 do STF, alegando indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão administrativa da saúde, com imposição de medidas concretas e restrição à discricionariedade do gestor público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ao não aplicar expressamente o Tema 698 do STF e se as determinações judiciais configuram indevida intervenção na formulação e execução de políticas públicas de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.
5. A decisão embargada enfrentou de forma suficiente a controvérsia, reconhecendo a omissão estatal prolongada na prestação de serviço público essencial, com fundamento nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.
6. O Tema 698 do STF não impede a atuação do Poder Judiciário em hipóteses de inércia estatal, sendo legítima a imposição de medidas concretas destinadas à efetivação do direito fundamental à saúde.
7. As determinações impostas inclusive quanto à adoção de providências estruturais e utilização de profissional concursado mostram-se proporcionais e adequadas diante do descumprimento reiterado das obrigações pelo ente público, não configurando indevida microgestão administrativa.
8. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, verifica-se que a insurgência traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A atuação do Poder Judiciário para assegurar a implementação de serviço público de saúde, diante de omissão estatal prolongada, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistente vício na decisão impugnada.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado do Pará, contra Decisão Monocrática, em sede de Remessa Necessária, que manteve integralmente a sentença de origem, a qual julgou totalmente procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Estado do Pará, com o objetivo de compelir o ente estadual a implantar serviços especializados de oftalmologia no Município de Santarém, mediante a utilização de médico concursado e aprovado para a especialidade, notadamente o Dr. Ricardo Tomas da Costa, aprovado em concurso público realizado no ano de 2012 para provimento de cargo de médico oftalmologista com lotação no Hospital Regional do Baixo Amazonas.

Sustentou o Parquet que, apesar da aprovação do referido profissional, a ausência de estrutura física adequada, equipamentos e insumos inviabilizou a implantação do consultório oftalmológico na Unidade de Referência em Especialidades Médicas URE 9ª CRS/SESPA, ocasionando grave lesão ao direito fundamental à saúde da população local, que permanecia desassistida de atendimento especializado.

Requereu, em sede liminar e no mérito, a determinação judicial para que o Estado do Pará providenciasse espaço físico adequado, aquisição de equipamentos, fornecimento de medicamentos e insumos, utilização dos médicos concursados, bem como apresentação de cronograma detalhado para implementação do serviço, sob pena de multa diária.

Conforme se extrai da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, foi parcialmente deferida tutela de urgência em 12 de abril de 2016, determinando-se ao Estado do Pará que implementasse o serviço no prazo máximo de 03 (três) meses, sob pena de multa fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento injustificado.

O Estado apresentou contestação, arguindo, em síntese, a complexidade administrativa e orçamentária da implementação de serviços especializados de saúde, a necessidade de planejamento financeiro, a limitação de recursos públicos, a observância ao princípio da reserva do possível e à separação dos poderes, pugnando pela improcedência dos pedidos.

O Juízo singular julgou totalmente procedentes os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando ao Estado do Pará: a) a implementação imediata do serviço de atendimento em oftalmologia; b) a apresentação, no prazo de 30 (trinta) dias, de cronograma detalhado; c) a adoção, no prazo de 60 (sessenta) dias, de medidas transitórias para atendimento da demanda reprimida; d) a apresentação de relatórios mensais; e) a garantia das condições necessárias ao exercício funcional do médico concursado. Reconheceu, ainda, o Estado como inadimplente da multa anteriormente fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), majorando-a para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), diante do descumprimento reiterado da decisão liminar.

Após trânsito em julgado, vieram os autos conclusos para julgamento em sede de remessa necessária.

Em Decisão Monocrática proferida por esta Relatora Desembargadora, foi decido pela manutenção integral da sentença de origem.

Contra essa Decisão, o Estado do Pará opôs os presentes aclaratórios, alegando a existência de omissão no decisum que manteve a sentença, sustentando que o julgado deixou de aplicar a tese firmada no Tema 698 do STF, ao impor obrigações específicas de gestão (como uso de servidor determinado, aquisição de equipamentos e implementação imediata do serviço), em afronta à discricionariedade administrativa e à vedação de microgestão judicial, defendendo que o Judiciário deveria limitar-se a fixar a finalidade a ser atingida, com determinação de apresentação de plano de ação pelo ente público;

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para substituir as medidas pontuais por obrigação de planejamento, além do prequestionamento dos dispositivos constitucionais pertinentes.

Em Contrarrazões, o Ministério Público evidencia a inadequação dos Embargos de Declaração, por terem caráter infringente e visarem à rediscussão do mérito, sustentando a inexistência de omissão uma vez que a decisão enfrentou suficientemente a controvérsia. Defende, ainda que, o julgado está alinhado ao Tema 698 do STF e que a intervenção judicial se justifica diante da omissão estatal, concluindo que os embargos refletem mero inconformismo, devendo ser rejeitados.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em tela, o embargante sustenta, em síntese, que a decisão é omissa quanto à aplicação do Tema 698 da repercussão geral do STF, especialmente no que se refere aos limites da intervenção judicial em políticas públicas de saúde, alegando que a decisão teria imposto indevida microgestão administrativa ao determinar medidas específicas, como utilização de servidor determinado, aquisição de equipamentos e implementação imediata do serviço, em afronta à discricionariedade do gestor público.

No entanto, não se verifica o vício apontado no julgado.

Inicialmente, observa-se que a decisão embargada delineou de forma clara e suficiente a controvérsia, identificando a omissão estatal reiterada na prestação de serviço público essencial de saúde, especialmente diante da inexistência de atendimento oftalmológico no Município de Santarém por período prolongado, superior a oito anos, com significativa demanda reprimida de pacientes.

Posteriormente, a fundamentação adotada revelou, de maneira expressa, que a intervenção judicial decorreu da inércia prolongada do ente público, circunstância que autoriza, à luz dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, a adoção de medidas concretas aptas a assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde, afastando, inclusive, as alegações de violação à separação dos poderes e à reserva do possível. Senão vejamos:

(...)

A sentença recorrida apreciou detidamente os elementos probatórios,
constatando que o ESTADO DO PARÁ, ao longo de mais de oito anos, não efetivou as medidas determinadas judicialmente, mantendo inerte a estruturação dos serviços oftalmológicos,
malgrado o acúmulo de demanda reprimida superior a 6.000 pacientes, conforme dados oficiais coligidos nos autos.

A Constituição Federal, em seus artigos 6º e 196, estabelece a saúde como direito fundamental e dever do Estado, impondo ao Poder Público o dever de prestação integral e igualitária dos serviços de saúde. A omissão prolongada, frente a requerimento administrativo e judicial devidamente instruído, caracteriza violação ao mínimo existencial, insuscetível de relativização por argumentos genéricos de reserva do possível.

É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a atuação do Judiciário se justifica, e é até imperiosa,
quando o Estado se furta ao cumprimento de suas obrigações constitucionais mínimas, mormente nas hipóteses de comprovada negligência e risco à integridade dos direitos sociais.

A decisão recorrida harmoniza-se com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ, especialmente quanto à possibilidade de imposição de medidas coercitivas (como multa, sequestro de verbas, e intervenção excepcional) com vistas à efetividade das ordens judiciais.

Não há, nos autos, qualquer dado que justifique reforma da sentença. Pelo contrário, o conjunto fático-probatório confirma o acerto do julgamento de origem, que enfrentou adequadamente os fundamentos de defesa do ente público, afastando, com base na jurisprudência constitucional, as objeções relativas à separação dos Poderes e à indisponibilidade orçamentária genérica
.

(...) (grifei)

Nesse cenário, a alegada omissão quanto ao Tema 698 do STF não se sustenta, porquanto a decisão enfrentou o ponto essencial da controvérsia qual seja, os limites da atuação judicial em face da omissão estatal concluindo, de forma fundamentada, pela legitimidade das medidas impostas diante das peculiaridades do caso concreto,

Sendo assim, ausência de menção expressa ao referido precedente não configura omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, mas apenas aqueles suficientes para a formação de seu convencimento, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, verifica-se que a decisão foi clara ao revelar as razões pelas quais reputou necessária a imposição de medidas específicas, não como forma de indevida ingerência administrativa, mas como instrumento excepcional de concretização de direito fundamental diante de descumprimento reiterado de determinações judiciais, o que afasta qualquer alegação de omissão ou deficiência de fundamentação.

Por fim, resta evidente que a pretensão recursal visa, em verdade, à rediscussão do mérito da decisão, especialmente quanto à adequação das medidas impostas, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Assim sendo, a insurgência deduzida nos embargos não ultrapassa o mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não identifica vício a ensejar a integração da decisão colegiada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026